Tribunal: TJSP
Processo: 1001246-12.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – Penhora que incidiu sobre parte do imóvel de propriedade da devedora, não atingindo o percentual integrante do patrimônio do promitente vendedor – Aliás, é possível a penhora da integralidade do bem imóvel, resguardando-se os direitos dos coproprietários, nos termos do art. 843, do CPC – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001246-12.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que são apelantes
MARCELO NOGAROTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ÂNGELA
MARIA ABREU DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTÔNIO PAULO DE
MORAES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
OLIVIO
AMADEU
CHRISTOFOLETTI e MARIA APARECIDA TAVARES DE LIMA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001246-12.2017.8.26.0101 -Voto no 23685
2
Apelação Cível no 1001246-12.2017.8.26.0101
Comarca: Caçapava
Apelante: Marcelo Nogaroto Ferreira, Antônio Paulo de Moraes e
Ângela Maria Abreu de Moraes (justiça gratuita)
Apelada: Olívio Amadeu Christofoletti e Maria Aparecida Tavares de
Lima
Juiz: Marcus Alexandre Manhaes Bastos
VOTO 23685
EMBARGOS DE TERCEIRO
PENHORA
Penhora
que incidiu sobre parte do imóvel de propriedade da
devedora, não atingindo o percentual integrante do
patrimônio do promitente vendedor Aliás, é possível a
penhora da integralidade do bem imóvel, resguardando-se
os direitos dos coproprietários, nos termos do art. 843, do
CPC
Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por MARCELO
NOGAROTO FERREIRA, ANTÔNIO PAULO DE MORAES E ÂNGELA
MARIA
ABREU
DE
MORAES
contra
OLÍVIO
AMADEU
CHRISTOFOLETTI E MARIA APARECIDA TAVARES DE LIMA julgados
improcedentes, arcando a parte embargante com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Apela a parte embargante alegando que a parte “demarcada”
pelo apelado no processo de execução e nos embargos de terceiros,
atinge área de terceiros, inclusive dos apelantes. Sustenta que apesar de
todos os documentos demonstrarem que a matrícula original e as
derivadas não são em sua totalidade da devedora, o mandado de
constrição não determina e demonstra onde está localizada a fração do
terreno de sua propriedade. Diz que o apelado quer escolher a parte do
terreno da matrícula da penhora, que deseja receber para adimplemento
da dívida. Insiste para que não haja perigo de constrição nas áreas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001246-12.2017.8.26.0101 -Voto no 23685
3
pertencentes aos apelantes, faz-se necessário que o apelado aceite a
área oferecida pela devedora no processo principal, pois foi a única que
sobrou a ela após a partilha e vendas a terceiros antes da execução.
Insiste que o mandado de penhora não é específico e poderá recair
sobre qualquer parte da matrícula. Postulam o provimento do apelo.
Recurso respondido.
É o relatório.
Nos
autos
da
execução
n.000343-04.2011.8.26.0101,
o
embargado Olívio executa contrato de honorários advocatícios devidos
por Maria Aparecida. O exequente postulou a penhora de 6,51047% de
determinado imóvel, matriculado no registro de imóveis desta comarca
sob n. 17.456, correspondendo a 2.139,02 m2 deste imóvel, um terreno.
Assinala que se trata de imóvel com vários proprietários, em condomínio,
cada qual com titularidade de domínio sobre determinada fração ideal.
Ocorre que, a despeito de haver divisão em lotes e que cada condômino
exerce atos de posse sobre seu lote, a penhora incidente não observa tal
divisão, recaindo sobre determinado percentual de todo o imóvel.
Acrescenta que os autores são compromissários compradores de parcela
do imóvel, que adquiriram de um dos condôminos, pessoa diversa da
devedora na ação executiva, sendo adquirentes de boa-fé. Com isso, sua
parte estaria exposta a risco de ser alcançada como consequência da
eventual alienação forçada de certa parcela. Pretendem, assim, obter a
declaração de insubsistência da penhora realizada na execução.
Citados, os embargados contestaram.
Os embargos foram julgados improcedentes.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001246-12.2017.8.26.0101 -Voto no 23685
4
Com efeito, caberia a concessão do quanto pretendido acaso
houvesse penhora de percentual maior do que aquele titularizado pela
devedora, não sendo esta a hipótese dos autos. Conforme se pode
observar da matrícula do imóvel, não só da matrícula originária
e
principalmente
da matrícula derivada, destacada, tem-se que a
penhora incide sobre parcela da fração ideal da devedora, sendo
evidente que a porção a ser eventualmente adjudicada a terceiros (ou a
acrescer ao patrimônio de algum dos condôminos) sairá do percentual da
titularidade dominial da executada, que detém parcela bem maior do que
aquele percentual penhorado.
Conforme ponderou o magistrado sentenciante, a penhora de
determinado percentual do imóvel comum, especificamente, da parcela
pertencente à executada e não ao promitente vendedor da coisa, não
importa em nenhuma violação ou ameaça de violação a direitos de
propriedade dos demais coproprietários, não havendo nenhum direito de
obstar o prosseguimento da execução com relação à penhora do bem,
na forma como realizada nos autos da ação executiva.
Por outro lado, importante salientar o quanto previsto no art.
843, “in verbis”:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o
equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à
execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
§ 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado
a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
§ 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao
da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001246-12.2017.8.26.0101 -Voto no 23685
5
coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua
quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”.
Da leitura do dispositivo legal supracitado, impõe-se reconhecer
a possibilidade de a penhora recair sobre bem de propriedade de
coproprietários, desde que seja resguardado o direito dos mesmos,
terceiros estranhos à lide, ao recebimento do produto da alienação do
bem.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento execução de título extrajudicial
penhora de metade de imóvel pedido de adjudicação de metade
do bem indeferimento com a determinação de depósito de 50%
do valor de avaliação do imóvel, a fim de que seja possível a
adjudicação da totalidade do bem irresignação exequente que
deve providenciar o depósito de metade do valor de avaliação do
imóvel, resguardando, assim, a meação de coproprietária que não
é parte na execução e não teve seu patrimônio constrito nos autos
de origem aplicação do art. 843 do NCPC adjudicação que
deve abranger a totalidade do bem, haja vista sua indivisibilidade
adjudicação de parcela do imóvel que não se revela útil nem
razoável, esbarrando na celeridade e economia processuais -
decisão
mantida

Recurso
não
provido.”
(AI
no.
2189618-37.2017.8.26.0000, rel. Des. Moreira Viegas, 5a Câm. de Dir.
Privado, j. 11.OUT.2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - Alegação de que
o acórdão embargado não teria analisado a questão de que o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001246-12.2017.8.26.0101 -Voto no 23685
6
imóvel penhorado seria levado a leilão judicial como indivisível ou
divisível, bem como quanto à inviabilidade de demarcação e
apontamento da parte certa e determinada pertencente ao devedor V.
acórdão indeferiu pedido de complementação do laudo pericial Ausência
de demonstração de viabilidade de desdobramento do imóvel
Possibilidade de penhora de bem indivisível, hipótese em que "o
equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à
execução recairá sobre o produto da alienação do bem" Artigo 843 do
novo CPC Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo
do julgado.” (E Decl no. 2028406-07.2017.8.26.0000, rel. Des. Plínio
Novaes de Andrade Júnior, 24a Câm. de Dir. Privado, j. 05.OUT.2017).
Consequentemente,
a
decisão
monocrática
está
bem
fundamentada, dentro da razoabilidade e merece subsistir por seus
próprios fundamentos.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator